Tribunal: TJSP
Processo: 2235626-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2235626-04.2019.8.26.0000 São Paulo - Voto 38819
1
VCA
Registro: 2020.0000642981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235626-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
HELENA RODRIGUES VINOCUR (INVENTARIANTE), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235626-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38819 - VCA 2/6
Voto no 38819
Agravo de Instrumento no 2235626-04.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria Helena Rodrigues Vinocur
Agravada: O Juízo
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão guerreada que
indeferiu a expedição de ofício à 6a Vara Criminal da Seção
Judiciária de São Paulo para consignar sobre a meação.
Insurgência. Inadmissibilidade. Providência que deverá ser
efetuada diretamente nos autos da ação criminal. Decisão
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
MARIA
HELENA
RODRIGUES
VINOCUR
(INVENTARIANTE), nos autos do inventário de bens deixados por
Mauro Vinocur, contra a r. decisão de fls. 26, que indeferiu o pedido
direcionado à Justiça Criminal.
Insurge-se a Agravante sustentando, em
síntese, que a r. decisão deve ser reformada, pois os valores depositados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235626-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38819 - VCA 3/6
nos autos da ação criminal, bem como os bens arrolados nas primeiras
declarações vêm sendo objeto de pedidos de penhoras a fim de assegurar
eventuais dívidas contraídas pelo de cujus.
Afirma que diante do falecimento do seu
marido, as questões relativas ao patrimônio (bens e dívidas) devem ser
dirimidas no juízo universal do inventário. Esclarece que tem
conhecimento de outros ativos financeiros atrelados ao processo criminal,
mas não consegue obter maiores informações, tendo em vista que os autos
tramitam sob segredo de justiça.
Esclarece que não pleiteia que o Juízo do
inventário determine qualquer levantamento ou emita determinação de
cunho decisório sobre o depósito existente naqueles autos ou os bens
sequestrados, mas apenas consigne ao Juízo criminal a sua meação sobre
os bens do de cujus, além de informar o valor exato que se encontra
depositado.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi indeferida (fls. 31/32). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 35.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso às fls. 39/41.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235626-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38819 - VCA 4/6
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, pleiteia a agravante a
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a
6a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo consignando a sua
meação sobre o valor depositado e bens sequenstrados naqueles autos.
Porém, em que pese as alegações da
agravante, irreparável a r. decisão guerreada, pois competirá a própria
agravante ingressar com eventual pedido diretamente nos autos do
processo no 0016555-03.2013.4.03.6181, em trâmite perante a 6a Vara
Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, tendo em vista que as medidas
adotadas pelo juízo criminal objetivam a apuração de responsabilidade
criminal.
Ademais, conforme bem asseverou a douta
representante do Ministério Público:
“(...)Não obstante as alegações expostas,
não se verifica hipótese capaz de fundamentar o pedido em questão. As
medidas adotadas pelo Juízo Criminal servem para assegurar a eventual
responsabilização penal. Não se vislumbra qualquer risco para a viúva
que tem medidas judiciais para defensa de sua meação se houver
necessidade.
Cumpre esclarecer que inexistem quaisquer
informações acerca do processo que tramita perante a Justiça Federal
(autos no 0016555-03.2013.4.03.6181). Consta somente ofício expedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235626-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38819 - VCA 5/6
pelo juízo penal em questão determinando a forma de remuneração da
conta em que foi depositado o valor em questão (fls.272/273 na origem).
Não se sabe sequer a que título o patrimônio foi constrito.
As medidas de arresto e de hipoteca legal,
buscam resguardar eventual indenização futura, sendo que o sequestro,
por sua vez, recai sobre o suposto patrimônio ilícito.
A origem lícita ou não do patrimônio está
sendo apurada nos autos do processo criminal, não havendo que se falar
em meação se o objeto for dotado de ilicitude.
As medidas assecuratórias correspondem à
constrição provisória que não afeta nem transfere a titularidade de
eventual patrimônio que seja meação da agravada” (fls. 40/41).
Assim, a r. decisão deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
E outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235626-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38819 - VCA 6/6
FÁBIO QUADROS
Relator